Tribunal: TJMT
Processo: 0022740-41.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022740-41.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAPTIVA COMERCIO, CONSULTORIA E TELEFONIA LTDA - CNPJ: 10.381.214/0001-09 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 02.873.434/0001-21 (APELADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), TARCISIO QUINTAM - CPF: 020.473.679-05 (APELADO), TARCISIO QUINTAM - CPF: 020.473.679-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE EM DOCUMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto em ação declaratória de inexigibilidade de débito com indenização por danos morais, ajuizada por empresa contratante de serviços de telefonia empresarial, em razão de falha na prestação de serviços, fraude em contrato e cobranças indevidas. A sentença de origem declarou a nulidade do contrato viciado, a inexigibilidade do débito questionado e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve falha na prestação dos serviços e a validade das cobranças realizadas;

(
ii
) analisar a ocorrência de fraude na assinatura de um contrato e a procedência do dano moral decorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A perícia grafotécnica atesta a inautenticidade da assinatura no contrato questionado, evidenciando fraude na sua elaboração.

4.
Documentos e provas demonstram falha na prestação dos serviços contratados, com ausência de solução para problemas operacionais, entrega de produtos diferentes do contratado e falta de suporte adequado ao cliente.

5.
A responsabilidade da parte requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a evidente falha no dever de zelar pela qualidade e segurança do serviço prestado.

6.
A imputação de débito com base em documento fraudulento e a manutenção de cobranças indevidas causaram dano moral direto, caracterizado pelo abalo à imagem e pela violação dos direitos do consumidor.

7.
O
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
mostra-se proporcional aos danos sofridos, atendendo à função pedagógica e compensatória sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
O contrato cuja assinatura foi comprovadamente fraudada é nulo e não gera obrigações às partes.
2.
A falha na prestação de serviços por parte do fornecedor, causando prejuízo ao consumidor, configura violação ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e justifica reparação por danos morais.
3.
A indenização por danos morais deve ser proporcional ao prejuízo
sofrido e adequada à função educativa e compensatória
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no Ag 1365711/RS; TJMT, N.U 1010581-87.2019.8.11.0041,
Julgado
em 10/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto por
Captiva
Comércio, Consultoria e Telefonia Ltda
.,
contra
a
sentença
(Id.
245298681 – fls. 1/8
),
proferida
n
a
a
ç
ão
declaratória de inexigibilidade de débito com indenização por danos
morais e pedido de tutela antecipada

proposta

por

Maringá Comércio e Representações Ltda.
, contra si e
CLARO S.A
., que j
ulgou

parcialmente
procedentes os
pedidos iniciais
para
declarar a inexigibilidade do débito de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)
decorrente do contrato denominado “
Termo de Condições Comerciais para Concessão de Benefícios Pequenas e Médias Empresas
”, e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais,
a
apelante

Captiva
Comércio, Consultoria e Telefonia Ltda
.
afirma que
no laudo pericial foi afirmado que a assinatura da apelada consiste em “similaridade gráfica”, não havendo falar em falsificação de assinatura no “
Termo de Condições Comerciais para
Concessão de Benefícios Pequenas
e Médias Empresas (contrato n. 121376769), como pontuado pela própria expert em seu Laudo Técnico
”.

Assevera que
“
nesta lógica, o montante de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), referente
à
título de multa imposta pela rescisão contratual antecipada, é proveniente do Contrato n. 121376769 que, em síntese, não teve sua validade contestada
”, uma vez que o
documento mencionado
como fraudulento é o contrato n. 814082718, conforme apontado pela perícia e utilizado como comparativo de discrepância de assinatura.

Assegura que os serviços relativos a ambos os contratos foram prestados e os aparelhos telefônicos nunca foram devolvidos, portanto, o nome da apelada foi lançado no cadastro de inadimplentes no exercício regular de direito, sendo inexistente o dever de indenizar.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando
totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

C
ontrarrazões
de
Maringá Comércio e Representações Ltda
.

(Id.

245298686 – fls. 1/5
)
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, se trata de
apelação interposta por

Captiva
Comércio, Consultoria e Telefonia Ltda
.
, inconformada com a sentença proferida
n
a
aç
ão
declaratória de inexigibilidade de débito com indenização por danos
morais e pedido de tutela antecipada

proposta

por
Maringá Comércio e Representações Ltda.
, que j
ulgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) decorrente do contrato n.
121376769
, denominado “
Termo de Condições Comerciais para
Concessão de Benefícios Pequenas e Médias Empresas
”, e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No essencial, eis o teor da sentença ora analisada:

“[...]

No presente caso, observa-se dos documentos acostados aos autos pela parte requerente que perfaz verossímeis as assertivas declinadas no sentido de que o contrato de telefonia firmado com a parte requerida foi cancelado em razão das inúmeras situações indesejáveis, mostrando que os serviços não cumpriram com os fins que se
esperavam,
razão pela qual, é de todo descabida a imposição da multa por quebra de fidelidade, porquanto a parte requerente em nada contribuiu para o desfazimento da avença.

Isso porque, instaurado o contraditório com a citação da parte requerida, ela descurou de trazer aos autos documento capaz de comprovar a entrega efetiva e plena dos serviços prestados, bem como descurou de comprovar a modificação dos argumentos trazidos na inicial. Além disso,
deixou
de impugnar especificamente os protocolos de atendimento trazidos pela parte requerente, os e-mails que demonstram suficientemente a insatisfação da parte consumidora e os diversos contratempos suportados (Id. 65972732).

[...]

Noutro ponto, ante o não reconhecimento da assinatura do Termo de Condições Comerciais para Concessão de Benefícios Pequenas e Média Empresas, determinou-se a realização de perícia grafotécnica a fim de solucionar a controvérsia existente nos autos.

Desse modo, aviou laudo pericial em Id. 133568414, demonstrando extensa análise do documento periciado com a real assinatura do requerente, em observação aos requisitos
de

contemporaneidade
, adequabilidade e padrões de análise em quantidade significativa para que o resultado encontrado atenda os parâmetros de confiabilidade.

Nesta senda, a expert responsável pela avaliação técnica concluiu pela “nas assinaturas-padrão, a pressão gráfica é DIVERGENTE em relação àquela verificada na assinatura questionada; nas assinaturas-padrão, o dinamismo gráfico é INCOMPATÍVEL em relação a essa mesma característica verificada na assinatura questionada” (Id. 133568414- Pág. 39).

[...]

Portanto, em detida análise do acervo fático probatório é possível afirmar que a razão está com a parte requerente, vez que à luz da perícia grafotécnica e demais documentos colacionados junto à inicial, resta
incontroversa
a ilegalidade da cobrança e a evidente falha de prestação de serviços.

[...]

Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida
a
responsabilidade da requerida pela conduta ilícita e, considerando as condições
econômicas financeiras
das partes, os transtornos sofridos pela parte requerente, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi considerável, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo Dano Moral se mostra bastante
razoável.
[...]

Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para declarar a nulidade do contrato “Termo de Condições Comerciais para Concessão de Benefícios Pequenas e

Média Empresas”, declarar a inexigibilidade do débito, aqui questionado, no valor de R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), bem como para condenar a parte requerida solidariamente ao pagamento em favor da parte requerente da
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Em consequência, resolvo o mérito e confirmo a medida liminar, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC/2015).
[
...]”
. (Id.
245298681 – fls. 1/8
).

Na origem,
Maringá Comércio e Representações Ltda.

ajuizou a

aç
ão
declaratória de inexigibilidade de débito com indenização por danos
morais e pedido de tutela antecipada
,

em razão d
e
falha na prestação de serviços, fraude em contrato e cobranças indevidas.

Afirmou
que contratou os
serviços
de telefonia móvel da
apelante
Captiva
Comérc
io, Consultoria e Telefonia Ltda
., por
meio da segunda requerida Claro S.A.,
consistente em
um plano empresarial,
com a
aquisição de
4
(quatro) aparelhos telefônicos Samsung S4 mini e 6 (seis) aparelhos telefônicos Nokia C2-01, no total de R$ 4.078,00 (quatro mil e setenta e oito reais), cujas notas fisc
ais foram emitidas em 25/3/2014 (Id. 245297831 – fls. 78).

Relata que
não lhe foram entregues os produtos adquiridos, mas sim aparelhos Samsung S3 Mini, cuja nota fiscal foi datada de 25/3/2014 (Id.
245297831),
e mesmo enfrentando uma via
crucis
de reclamações e solicitando a troca dos aparelhos pelos que havia contratado e pago, não houve retorno, ficando com oito (8) aparelhos sem utilidade e com valor inferior dos quais solicitou.

Após meses sem solução do problema, a apelada entrou em contato novamente com a apelante para obter autorização de venda dos aparelhos que
foram entregues e não substituídos, sendo-lhe informado que a nota fiscal desses aparelhos seria cancelada
para, assim, ser possível comprar os aparelhos corretos.

Posteriormente, objetivando cancelar o contrato de prestação de serviços, ao solicitar a cópia do contrato para avaliar acerca da fidelização do plano contratado
, foi informado que seria possível realizar a portabilidade das linhas telefônicas as quais não estavam mais fidelizadas, com um valor remanescente a pagar do parcelamento dos aparelhos no valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), ainda,
que havia um segundo contrato
com seu nome e assinatura, que não tinha
conheci
mento.

Buscando esclarecimentos e solucionar a controvérsia criada, a apelada entrou em contato com a apelante, gerando os protocolos n. 2015.190.456.967, 2015.189889.034, 2015.497284322, 2015.497440891,
e, repentinamente,
as informações mudaram, sendo-lhe informado que havia um débito relativo aos contratos no montante de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)
.

Desse modo,
alega que o pagamento de nove (9) prestações do contrato, totalizando
R$ 4.081,00 (quatro mil e oitenta e um reais), montante
que ultrapassa o valor contratado de
R$ 4.078,00 (quatro mil e setenta e oito reais)
não foi considerado, e nunca foram entregues os aparelhos contratados, além disso, continuou sofrendo cobranças indevidas pelos serviços que não foram prestados
, além da
fraude de sua assinatura no segundo contrato apresentado.

Por sua vez, o apelante afirma que agiu no exercício regular de direito, cobrando pelo serviço efetivamente prestado, porquanto houve a rescisão do contrato pela apelada durante o período de fidelização, incidindo a multa contratual, não havendo falar em dever de indenizar pela cobrança legítima efetuada, e para comprovar suas alegações juntou o “
Termo de Condições Comerciais para
Concessão de Benefícios Pequenas
e Médias Empresas
” (Id. 245297833 – fls. 24), supostamente assinado pelo representante da apelada em 21/3/2014.

Pois bem.

Na hipótese, restou incontroversa
a falha na prestação de serviços por parte da apela
nte
que ocasionou sérios transtornos
à apelada
durante
a relação contratual,
consoante se vê dos documentos que comprovam
a contratação dos serviços, os comprovantes de pagamentos do parcelamento do contrato, as falhas que não foram solucionadas, as diversas tentativas de contato com a apelante requerendo provid
ências as quais
não
foram
atendidas, e o pedido de esclarecimento acerca da falsificação de sua assinatura no segundo contrato
(
Id.
245297831, fls
.
84/161, Id. 245297832 – fls. 1/76
).

Para elucidar a questão, o Juízo
saneou o processo fixando os pontos controvertidos, se o contrato datado de
2
1/
0
3/2014 foi ou não assinado pelo representante da apelada, e o nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da apelante (Id. 245297833 – fls. 138), e o dever de indenizar,
determin
ando a realização de perícia grafotécnica.

Realizada a perícia, foi concluído
o seguinte:

“[...]
No caso posto, ante as similitudes de ordem gráfica aferidas nas assinaturas questionadas, aliando-se à ausência das vias originais das peças questionadas, cujo ônus compete à parte requerida disponibilizar para que sejam periciadas, o contexto em tela nos permite afirmar acerca da ocorrência de MONTAGEM, mediante a modalidade
FALSIFICAÇÃO(
ões
)
DIGITAL(
ais) ou DIGITALIZADA(s)
[...]

No tocante à peça
4
, não restou a menor dúvida de que a assinatura lá constante é INAUTÊNTICA
. [...]

No caso em tela, os exames periciais de autenticidade gráfica nas peças questionadas 1, 2 e 3 atinentes à autenticidade gráfica das assinaturas questionadas ali presentes, atribuídas como tendo sido lançada pelo Sr. Tarcísio
Quintam
, aferiram Sugestão de Autênticas restritivamente sob a ótica grafotécnica, tendo sido demonstrado, por outro lado, que a assinatura
questionada presente na peça questionada 4 se constitui em FIRMA INAUTÊNTICA, circunstância que nos demonstra claramente que, analisadas em conjunto, tais peças questionadas (1, 2, 3 e 4)
resultam da ALTERAÇÃO DOCUMENTAL conhecida por MONTAGEM
”
(Id. 245298667 – fls. 45).

Sobre a alegação do apelante de que o
primeiro
contrato
f
eito com a apelada é legítimo, razão pela qual é devida a obrigação de pagar a dívida cobrada, foi esclarecido:

“[...]
No tocante ao embuste possivelmente engendrado, a parte requerente desses autos pode já ter firmado, anteriormente, contrato verdadeiro com a pessoa jurídica que figura como parte requerida no feito, razão pela qual esta última possuía/possui, em seus acervos, FIRMAS AUTÊNTICAS da parte requerente, ocasião em que, dispondo de lauda contratual anteriormente firmada pelas partes ora litigantes, da mesma se utilizou mediante processo reprográfico indefinido (fotocópia, escaneamento e posterior impressão) para forjadura de um NOVO CONTRATO físico, este último, eivado de falsidade
.
[...]
”.

Assim, não há dúvidas que
foram realizadas alterações fraudulentas na segunda minuta de contrato que “surgiu” em nome do apelante, cuja dívida nele inserida foi objeto de cobranças indevidas realizadas
. Ademais, restou amplamente demonstrada a falha na prestação dos serviços do contrato legítimo assinado pela apelada, que culminou na rescisão do contrato por ela, por culpa da apelante, após a quitação do parcelamento do contrato.

Com efeito, o
s elementos constantes nos autos evidenciam que a apelada sofreu prejuízos diretos em virtude da má qualidade dos serviços contratados
,
ainda, o
laudo pericia
l
e a documentação juntada comprovam
de forma robusta
que a operadora de telefonia
falhou ao não disponibilizar os aparelhos contratados, e as
linhas telefônicas de forma funcional e estável
, fato este que
resultou em prejuízos à atividade empresarial do apelado, configurando falha na prestação do serviço, conforme preceitua o art
igo
14 do Código de Defesa do Consumidor
, e resultou no cancelamento dos serviços
.

Além disso, o
laudo grafotécnico
realizado
é claro ao atestar que a assinatura atribuída ao representante da parte apelada no segundo contrato não lhe pertence. Tal constatação, corroborada por outros elementos probatórios, revela a ocorrência de fraude, o que invalida a obrigação decorrente do referido contrato.

Logo, a
conduta da apelante, ao utilizar um documento viciado, configura grave afronta aos princípios da boa-fé e da confiança, essenciais nas relações contratuais.

Por conseguinte, a
falha na prestação de serviços e a imputação de dívida indevida à apelada, agravada pela comprovação de fraude, causaram evidente abalo à sua imagem e reputação, justificando a indenização por danos morais arbitrada na origem, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

À
propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL –
ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO PELA OPERADORA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC –
CARACTERIZADA –
DANOS MORAIS - CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de telefonia responde objetivamente pelos danos causados por fraudes por terceiro, porque a responsabilidade decorre do risco da administração.

O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

É dever do prestador de serviços, zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg
no Ag 1365711/RS).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”
.

(N.U 1010581-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021,
Publicado
no DJE 18/08/2021
)

Do mesmo modo,
em relação ao
quantum
i
ndenizatório
fixado na sentença no montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), se mostra proporcional
e razoável
sope
sando as circunstâncias do caso,
imp
ondo
uma sanção educativa ao
apelante,
sem,
contudo
, constituir
enriquecimento ilícito
ou

penalidade exacerbada.

P
or todo o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença
proferida pelo Juízo de Primeira Instância em sua integralidade.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância
em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024